Tribunal: TJPA
Processo: 0000302-42.2008.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000302-42.2008.8.14.0112

APELANTE: MUNICIPIO DE JACAREACANGA PA

APELADO: VERA LUCIA BATISTA AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NULIDADE -M CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO - COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL COMISSIONADO - VERBAS RESCISÓRIAS - GARANTIA CONSTITUCIONAL - CARGO COMISSIONADO - LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO
- A Constituição da República estabelece em seu artigo 37, inciso II, a livre nomeação e exoneração de cargos comissionados, inexistindo obrigatoriedade de o gestor nomeante exonerar o servidor nomeado. As verbas rescisórias são devidas independentemente de haver lei municipal assegurando-as, visto se tratar de garantia constitucional. Inexistindo nos autos prova da quitação da quantia devida, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Versam os presentes autos sobre recurso de Apelação Cível interposta pelo Município de Jacareacanga contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jacareacanga que, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por Vera Lucia Batista Azevedo, condenou parcialmente o ente Municipal ao pagamento das verbas rescisórias a requerente.

“(...) Posto isto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados na exordial para determinar:

CONDENAR o MUNICÍPIO DE JACAREACANGA ao pagamento de indenização a autora VERA LÚCIA BATISTA AZEDO, referente as seguintes verbas: FÉRIAS + 1/3 (10/2008); 13º SALÁRIO (10/2008); SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO; SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO BEM COMO O SALDO SALÁRIO (10/2008), acrescidos dos juros de mora e da correção monetária, nos termos da fundamentação, com fulcro no artigo 12, §2º, da Lei nº 8.745/93.

Os valores referentes as verbas acimas elencadas deverão ser cobrados levando em consideração o valor comprovadamente auferido pela requerente, qual seja de R$ 1.980,00 (mil novecentos e oitenta reais).

Os valores acima deverão ainda ser remunerados por juros de mora, calculados sobre a remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação, e correção monetária: pelo IPCA-E, a partir da data da rescisão.

Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, forte no artigo 487, inciso I, do CPC.

Custas, como de lei, e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, ambos pela requerida.

Sentença sujeita a reexame necessário, nos termos do art. 475, I do Diploma Processual Pátrio. (...)”

Irresignado, o Município de Jacareacanga interpôs
Recurso de Apelação
(Id.8501963) alegando
preliminarmente

a violação do direito de defesa do recorrente
, em razão de não ter sido oportunizado a possibilidade de comprovar, por meio de colheita de prova oral, consistente em depoimento do Ex-Prefeito Carlos Augusto Veiga e do tesoureiro da época.

Aduz que o recorrente solicitou a oitiva dessas testemunhas, tendo sido reiterada no termo de audiência de conciliação.

Ressalta que o apelante solicitou em contestação que o Tribunal de Contas do Município fosse oficiado para que informasse se ouve prestação de contas no ano de 2008, entretanto, em nenhum momento fora encaminhado uma resposta por parte do oficiado, prejudicando de forma grave a instrução processual.

No mérito, sustenta que não foi levado em consideração pelo magistrado
a quo
que a única testemunha que deu credibilidade à fundamentação da sentença ora recorrida foi o Secretário de Administração da época, pessoa de confiança do ex-prefeito que sumiu com toda documentação da maioria dos setores da Prefeitura de Jacareacanga, principalmente o Setor de DRH, Licitação e Contratos.

Finaliza que a parte apelada deixou de juntar provas para comprovar o seu direito de receber o alegado, razão pela qual pugna pela reforma da decisão recorrida tento em vista que a condenação do Município de Jacareacanga foi baseado apenas no depoimento de uma testemunha, que além de ter sido ex-prefeito que nomeou a apelada, teria sido a pessoa que sumiu com a documentação dos departamentos da Prefeitura de Jacareacanga.

Sustenta que a pessoa que exerce cargo em comissão não teria direito à verbas rescisórias.

Ao final, pugna pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença e no mérito, pugna pela reforma integral da presente sentença, para que revogue as indenizações que foram concedidas indevidamente, haja vista a inobservância ao princípio NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDIEM ALLEGANS e condenação da autora/apelada aos honorários advocatícios.

A Sra. Vera Lúcia Batista Azevedo apresentou
contrarrazões recursais
, conforme Id. 8501965.

A Procuradoria de Justiça não se manifestou acerca do mérito da demanda, conforme Id. 8603974.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
.

Sustenta o Município Jacareacanga, ora apelante que a sentença é nula, uma vez que durante a instrução processual teria ocorrido cerceamento do seu direito de defesa, pois não teria sido respeitado o seu direito de produzir prova oral, consistente no depoimento do ex-Prefeito Carlos Augusto Veiga.

Pois bem. Examinando os autos, constato que não merece ser acolhida a preliminar arguida. Explico.

Nota-se que no dia 22.09.2010, foi realizada audiência de conciliação entre a Sra. Vera Lúcia Batista Azevedo, ora apelada e o Município de Jacareacanga, ora apelante.

Na referida audiência, o magistrado
a quo
deferiu as provas solicitadas pelas partes sendo pela parte autora prova testemunhal e documental e pela parte ré, prova testemunhal, para serem ouvidas durante a audiência de instrução.

No dia 13.12.2010, foi realizada audiência de instrução e julgamento momento em que foi ouvida a testemunha Adelson Tavares Repolho (Secretário de Administração Municipal da época dos fatos).

Após a oitiva da referida testemunha o magistrado
a quo
determinou a expedição de carta precatória para oitiva das testemunhas
Carlos Augusto Veiga
e Francisco de Assis Paiva Bessa, no prazo de 30 dias.

A testemunha Francisco de Assis Paiva Bessa, conforme certidão de fls. 154 (Id. 8501928), informou que a referida testemunha não foi encontrada no Município de Bonito, pois estaria residindo no Estado do Amazonas, segundo a funcionária pública Adriana, além disso informou que ninguém sabia informar qual cidade a testemunha Francisco de Assis Paiva Bessa estaria residindo.

Quanto a testemunha
Carlos Augusto Veiga
, a certidão da lavra do oficial de justiça Raimundo Pinto Marques, relatou que apesar de intimado, a referida testemunha deixou de assinar o mandado, tendo ficado ciente da data da audiência, conforme Id. 8501932, fls. 169.

Logo em seguida, conforme certidão de fls. 170 - Id. 8501932, a audiência para a oitiva da testemunha
Carlos Augusto Veiga
, não ocorreu porque a referida testemunha não compareceu. Diante disso, o magistrado
a quo
redesignou nova audiência para o dia 04.08.2011, conforme fls. 171.

Em nova certidão o oficial de justiça informou que no dia 20.05.2011 às 12h20min e 17hh45min, respectivamente dirigiu-se ao endereço indicado no mandado e depois das formalidades legais, após várias diligências deixou de localizar a testemunha
Carlos Augusto Veiga
. Logo em seguida, realizou a citação por hora certa no dia 24.05.2011, Sr. Carlos Augusto Vieira, na pessoa de sua mulher Sra. Regina Coeli Araújo Veiga, por todo o conteúdo, a qual ficou ciente exarando assinatura no mandado.

Diante dos fatos, constato que não há demonstração de que condução processual tenha causado efetivo prejuízo ao direito de defesa do apelante, pois restou demonstrado nos autos que a parte citada residia no endereço em que fora efetivada a citação por hora certa, e tendo sido enviada a carta confirmatória do ato citatório, tenho como aperfeiçoado e válido tal ato, razão pela qual
REJEITO a preliminar que trata sobre cerceamento de defesa.

MÉRITO

Analisando os presentes autos, constatei que o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda para condenar o Município de Jacareacanga ao pagamento de indenização em favor da apelada Vera Lúcia Batista Azevedo, referente as seguintes verbas: Férias, 1/3 (10/2008); 13º salário (10/2008); salário do mês de agosto; salário do mês de setembro, bem como o saldo de salário (10/2008), acrescidos dos juros de mora e da correção monetária, nos termos da fundamentação, com fulcro no art. 12, §2º, da Lei nº 8.745/93.

Nota-se que restou devidamente comprovado nos presentes autos que os valores acima citados são devidos, uma vez que restou demonstrado o vínculo entre a parte recorrida e o Município de Jacareacanga, o qual não conseguiu comprovar a quitação dos valores pleiteados, bem como a inviabilidade dos direitos alegados pelo recorrido.

É necessário destacar que a parte recorrida comprovou por meio de prova testemunhal e documental que passou a exercer o cargo de natureza comissionada junto ao apelante no período de janeiro de 2005 até outubro de 2008, conforme Id. 8501906.

A Constituição da República estabelece em seu artigo 37, inciso II, a livre nomeação e exoneração de cargos comissionados, inexistindo obrigatoriedade de o gestor nomeante exonerar o servidor nomeado. Sendo devidas as verbas rescisórias independentemente de haver lei municipal assegurando-as, visto se tratar de garantia constitucional.

O trabalho consubstancia valor social constitucionalmente protegido (artigo 1º, IV e 170, da CRFB/88), que sobreleva o direito dos trabalhadores de perceberem remuneração pelos serviços prestados. Entendimento contrário implica no enriquecimento sem justa causa da Administração.

Não comprovando o Município o pagamento das verbas rescisórias, fato que se encontra no âmbito da desconstituição do direito do servidor e cuja prova lhe competia (artigo 333, II, do CPC c/c artigo 320 do CC) a fim de eximir-se da cobrança que lhe é imposta, a confirmação do julgado de primeiro grau é medida que se impõe.

Nesse sentido a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - VERBAS DEVIDAS - FICHAS FINANCEIRAS - NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO - ÔNUS DA PROVA 1. A ficha financeira não é documento hábil para comprovar o pagamento das verbas devidas ao servidor, não podendo se equiparar a um comprovante de pagamento ou a um extrato de transferência bancária.
2. Nos termos do art. 333, do CPC, demonstrado o fato constitutivo do direito do servidor e não havendo comprovação do pagamento das verbas pelo apelante, a sentença merece ser mantida.
3. Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0105.10.000977-5/001, Relator (a): Des.(a) Rogério Coutinho, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/01/2015, publicação da sumula em 02/02/2015).

Ademais os servidores ocupantes de cargos em co­missão que prestaram serviços à Administra­ção Pública Municipal e posteriormente foram exonerados, têm direito à percepção de verbas relativas às férias não usufruídas e/ou propor­cionais, além dos respectivos terços, eventual­mente não pagas, à luz dos artigos 7º, inciso XVII e 39, § 3º, ambos da Constituição Federal, recaindo o ônus da prova quanto ao inadimple­mento destes direitos (fato negativo) sobre o próprio ente fazendário contratante pagador (artigo 373, inciso II, do CPC).

Diante da ausência da efetiva comprovação do adimplemento das Férias, 1/3 (10/2008); 13º salário (10/2008); salário do mês de agosto; salário do mês de setembro, bem como o saldo de salário (10/2008), deve ser chancelada nesta via recursal a condenação imposta em primeiro grau.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, devendo ser mantida
in totum
os termos da bem lançada sentença.

Custas pelo apelante, observada a isenção legal.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 25/10/2022